Tribunal: TJES
Processo: 5000346-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAIS MARINI BORGES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA BOMBEIRO EDITAL 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. AVALIAÇÃO QUE ABRE MARGEM À SUBJETIVIDADE E IMPRECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
De acordo com jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a previsão da realização de exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, desde que previstos em lei e que os critérios de avaliação estejam descritos de forma objetiva no edital, sendo causa de nulidade o sigilo e a subjetividade na avaliação, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Precedentes.

II.
In casu
, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, uma vez que estabelece no seu item 21.14 que “
s
erá considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
”.

III.
Entretanto não houve a indicação satisfatória, ao menos em juízo de cognição embrionária, dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame, de modo que, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela Recorrente dos critérios estabelecidos no Edital.

IV.
Não se evidenciou em que critério a Recorrente eventualmente não atingiu ao “
percentil mediano
”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame, o que leva a impossibilidade de controle do Ato Administrativo.

V.
Recurso conhecimento e parcialmente provido para reformar a Decisão de primeiro grau, determinando que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento para confirmar a tutela de urgência de determinar que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
THAIS MARINI BORGES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 20775127) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente.

A Recorrente narra que após lograr êxito nas etapas iniciais do Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (Edital CBMES n. 01/2022), restou contraindicada na última etapa, denominada de Avaliação Psicológica, sendo eliminada do certame.

Destaca que subsistem irregularidades na realização da avaliação psicológica em razão da utilização de parâmetros avaliativos que permitem a presença de subjetividade por parte do avaliador, mormente em relação ao item 21.12 do Edital em referência, fazendo referência a critérios vagos, amplos e imprecisos, além de não discriminar o critério de aprovação/reprovação do candidato, infringindo o que disciplinam os artigos 7º e 9º, inciso X, ambos da Lei Estadual nº 677/2012.

Registra que a despeito de haver previsão no item 21.15 que a regulamentação da avaliação psicológica seria atendida em Edital complementar específico, tal não ocorreu.

Reporta ainda que a correção dos testes se deu de forma incompleta, com ênfase em subteste como resultado predominante para concluir a avaliação.

Destarte, por ocasião da análise do efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão de Id. 4249304, deferindo parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que ‘
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
’ (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, extraem-se do
Edital nº 01/2022
as seguintes disposições no que concerne à avaliação psicológica,
in litteris:

‘
21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos
restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo
, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de
características de personalidade compatíveis para o cargo
e
características de raciocínio ou habilidades
específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.’

In casu
, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica.

Nada obstante, surge relevante considerar que ‘
é assente no
STJ
que o sigilo e a
subjetividade do exame psicológico
tornam-no
nulo
, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
’ (
STJ
- REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Por certo, equivale dizer que a avaliação psicológica em si não pode se pautar na subjetividade, de maneira que a sua realização deve ser procedida com indispensável cientificidade dos métodos de avaliação e com a demonstração do atendimento, ou não, pelo candidato quanto aos critérios objetivos dispostos no Edital.

Atrelado a isso, é preciso ter em conta que o
Edital
em apreço estabelece no seu
item 21.14
que ‘
s
erá considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
’.

Por meio de atenta leitura da aludida disposição (
item 21.14
), nota-se que são estabelecidos
02 (dois) requisitos cumulativos
para que o candidato seja considerado apto: (
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo;
E
também (
II
) que as suas características de
raciocínio
ou
habilidades específicas
sejam
maiores ou iguais ao percentil mediano
,
OU
de cinquenta
por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Registre-se, neste particular, a inaplicabilidade da parte final do
item 21.14
do Edital, no que diz respeito à locução
‘
ou de cinquenta
por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico’
, na medida em que o próprio Edital do certame e o de convocação para o exame psicossomático não fazem alusão a quaisquer
‘tabelas de aferição de cada instrumento psicológico’
.

Por conseguinte, qualquer conclusão de avaliação psicológica que se reportasse a uma eventual Tabela não contida no Edital acabaria por violar os parâmetros de objetividade e
cientificidade dos métodos de avaliação
.

Estabelecida tal compreensão, verifica-se que a exigência de que os
requisitos cumulativos
sejam ‘
maiores ou iguais ao percentil mediano
’ aplica-se tanto às características de
raciocínio
quanto às
habilidades específicas
. Porém, não é necessário que o candidato atenda a ambos os perfis, eis que é utilizada a
conjunção alternativa OU
entre as expressões ‘
raciocínio
’ e ‘
habilidades específicas
’.

Em síntese, será considerado apto o candidato que atender a uma das seguintes situações:

Situação A):
(
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo; e,
cumulativamente
, (
II
) que as suas características de
raciocínio
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano
.

Ou

Situação B):

(
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo; e,
cumulativamente
, (
II
) que as suas
habilidades específicas
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano
.

Promovidas tais digressões, cumpre examinar a avaliação psicológica objeto de questionamento pela Recorrente.

Eis o inteiro teor do
Exame Psicotécnico
, materializado nos documentos nominados de ‘
Atestado Psicológico
’ e de ‘
Competências
’ (id. 20615461 de origem), que resultaram na eliminação da Recorrente na referida fase do certame,
in litteris:

‘
ATESTADO PSICOLÓGICO

(...)

A candidata apresenta um desempenho acima da média em atividades que exijam foco e concentração, conseguindo estar atenta aos detalhes do trabalho que executa. Indica muito boa habilidade de execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, o que lhe confere um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa vitalidade e energia para o trabalho prático que executa, conseguindo ser assertiva para solucionar demandas rotineiras e pequenas dificuldades do dia a dia. Contudo pode canalizar seus esforços com mais empenho e planejamento com as tarefas mais onerosas que se compromete a atuar, evitando se abater frente as dificuldades que lhe exigem mais esforço e dedicação. Indica sinais de depressão e descontentamento, bem como pouco interesse em ser colaborativa e prestativa com seus pares. Dessa forma as pessoas não se sentem a vontade para solicitar sua ajuda, o que pode afetar o trabalho em equipe. Pode, ainda, desenvolver maior resiliência e otimismo, no intuito de aprimorar seus recursos para enfrentar situações desafiadoras e agir quando sob pressão.’

‘COMPETÊNCIAS

(...)

PONTOS A DESTACAR

- Pontos Fortes:
Atenção Concentrada - Atenção Distribuída - Raciocínio Lógico - Autonomia

-
Pontos para o desenvolvimento profissional
: Resiliência - Ação sob Pressão - Cooperação - Empenho.

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.’

Na espécie, chama a atenção, de plano, que
em nenhum momento houve a indicação dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame
.

Ademais, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela Recorrente dos critérios estabelecidos no Edital
.

No que concerne às características de
personalidade
compatíveis com o cargo, nota-se que o Edital elencou
18 (dezoito) características
a serem avaliadas, quais sejam, ‘
trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
’ (
item “c”, do item 21.12
).

Porém, no Exame Psicotécnico em apreço
não se identifica a análise de todas essas características
, de modo que apenas algumas foram avaliadas. Logo, diante do universo de todas as características,
não se sabe em que proporção se deu o desempenho da Recorrente
.

Não se ignora, por certo, que pode subsistir eventual característica que seja capaz, de forma isolada, a recomendar a incompatibilidade do candidato para o exercício do cargo, tanto assim que consta do Edital que ‘
a
avaliação psicológica avaliará também
requisitos restritivos ou impeditivos
ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
’
(item 21.13
).

Nada obstante, percebe-se claramente que a própria disposição editalícia em destaque evidencia que tais
requisitos restritivos ou impeditivos exigem notório grau de reprovabilidade
, daí porque expressamente se consignou que não é qualquer impulsividade apta revelar a incompatibilidade do candidato, mas sim a impulsividade “
exacerbada
”.

A propósito desse aspecto, extrai-se do
Exame Psicotécnico
em testilha que se atestou que a Recorrente ‘
indica sinais de depressão e descontentamento, bem como pouco interesse em ser colaborativa e prestativa com seus pares.
’. Entretanto,
em nenhum momento se apontou em que nível se apresentaram as referidas características de a ponto de revelar a incompatibilidade do perfil da Recorrente para o cargo, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato em decorrência de tais requisitos restritivos ou impeditivos devem ter por base características que destoam da normalidade de modo desproporcional
.

Não bastasse a ausência de fundados apontamentos que evidenciam a completa inobservância das características de
personalidade
, em ordem a tornar inequívoca a incompatibilidade do perfil da Recorrente com o cargo, também não houve a delimitação do desatendimento das características de
raciocínio

OU

habilidades específicas
, notadamente no que concerne ao
mínimo exigido pelo Edital
, isto é, de que “
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano’
.

Além de não terem sido pontuados tais parâmetros no
Exame Psicotécnico
, sequer se evidenciou em que a Recorrente eventualmente não atingiu ao ‘
percentil mediano
’, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame.

Nesta ordem de ideias, à vista do cotejo do conteúdo do
Exame Psicotécnico
e dos requisitos estabelecidos no Edital de regência, infere-se que a
avaliação psicossomática da Recorrente se revestiu de indevida subjetividade
, o que evidencia a plausibilidade da tese recursal.

Corrobora tal conclusão, inclusive, a circunstância de que a
Administração Pública
responsável pelo certame,
a despeito de provocada pela Recorrente para esclarecer diversos pontos acerca do Exame Psicotécnico mediante Recurso Administrativo, não acolheu a irresignação com amparo em lacônicas afirmações
, nos seguintes termos,
in litteris:

‘
RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) WILLIAM JOSÉ AMARO CORREA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura N° 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.’

Deste modo, subsistem fundados indícios de que também não se observou a diretriz jurisprudencial de que ‘
a motivação, nos recursos administrativos referentes a concursos públicos, é obrigatória e irrecusável, nos termos do que dispõe o art. 50, I, III e V, §§ 1o. e 3o. da Lei 9.784/99, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração
’ (
STJ
- AgRg no REsp n. 1.062.902/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe de 3/8/2009).

Frente à presença do requisito da plausibilidade jurídica, soma-se que se tem igualmente demonstrado o
periculum in mora
, pois, diante da continuidade do certame, a Recorrente não pode ser indevidamente prejudicado de participar das demais fases.

Impende consignar, por oportuno e relevante, na esteira do que tem advertido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que ‘
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
’ (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Desta feita, revela-se cabível, neste momento, apenas o comando de reintegrá-la no certame, com a participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico.

Isto posto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO para determinar que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, de 04 de abril de 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se com urgência ao Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os autos, em juízo de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão de Id. 4249304.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmada no Recurso Especial n. 1.689.927/DF, a subjetividade do exame psicológico é causa de nulidade do ato administrativo, haja vista que fere os princípios da legalidade e da impessoalidade.

In casu
, apesar do Edital de nº 01/2022 trazer em seu bojo, de maneira objetiva, os parâmetros de julgamento e análise para a avaliação psicológica, a Avaliação propriamente dita, assim considerada “
Atestado Psicológico
” e de “
Competências
” (Id. 20615461), além de não apresentar fundamentação satisfatória apontando, de acordo com os critérios elencados no Edital, o motivo de a Recorrente não haver atingido ao ‘
percentil mediano
’ exigido, abre margem à subjetividade e imprecisão, a respaldar eventual aprovação/reprovação.

Deve-se registrar ainda, que a resposta ao Recurso Administrativo formalizado pela candidata também não elucidou motivação suficiente à dissipar as dúvidas ora encampadas, bem como de esclarecer os parâmetros da avaliação realizada, o que também faz emergir aspectos atinentes a falhas de motivação do Ato Administrativo.

Constata-se, portanto, que a avaliação psicossomática da Recorrente, ao menos neste juízo inicial de cognição, segundo o contexto probatório revelado pela documentação acostada na Petição Inicial da Ação Originária e neste Instrumento, que evidencia a plausibilidade da tese recursal, revelando-se cabível, entretanto, nesta oportunidade, assegurar a consecução da Recorrente nas fases seguintes do Certame, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, determinando que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)